Tribunal: STF
Processo: ACO 575
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A República de Camarões requereu o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios (petição/STF n. 53.043/2022). Indicou como total a ser pago a quantia de R$ 2.477,31 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos). 



    O Distrito Federal formalizou impugnação (petição/STF n. 80.795/2022). Ao argumento de que os juros incidiriam a partir do trânsito em julgado do título judicial, e não da citação, articula como efetivamente devida a importância de R$ 703,57 (setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos). 



    A exequente, em manifestação datada de 30 de novembro de 2022, anuiu parcialmente com a impugnação. Admitiu a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença submetida a cumprimento, destacando que os moratórios não foram considerados nos cálculos apresentados pelo ente distrital (petição/STF n. 93.722/2022). Apontou como devido o valor de R$ 723,93 (setecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos) (petição/STF n. 3.143/2023).



    O Distrito Federal concordou com o importe indicado pela República de Camarões (petição/STF n. 12.751/2023), tendo como irrisória a diferença.



    É o relatório.



    2. A impugnação ao cumprimento de sentença merece prosperar em parte.



    Uma vez alegado o excesso de execução, a República de Camarões reconheceu que o montante sugerido inicialmente merecia ser decotado, porquanto os juros de mora apenas incidem a partir do trânsito em julgado, e não desde a data da citação.



    Ante a última manifestação do Distrito Federal, na qual aquiesceu em pagar o total de R$ 723,93 (setecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), considero o valor exequendo atualizado até o dia 30 de novembro de 2022, data lançada na petição da República de Camarões.



    Nos termos do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil, “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 



    Contrario sensu, oferecida a impugnação, é cabível, em tese, condenação em honorários. 



    Sob a sistemática da legislação codificada atual, na fase de cumprimento de sentença, não havendo falar em condenação, o proveito econômico obtido pela parte é de crucial importância, conforme se extrai dos §§ 1º e 2º do art. 85:



    Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.



    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I – o grau de zelo do profissional;



    II – o lugar de prestação do serviço;



    III – a natureza e a importância da causa;



    IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    Assim, reputo imperiosa a condenação da parte requerente em honorários, os quais, considerando a diminuta importância do debate veiculado na impugnação, aliada ao pouco tempo de trabalho necessário e à ausência de complexidade da peça produzida, fixo em 10% sobre o valor do excesso. 



    3. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação e fixo o valor exequendo em R$ 723,93 (setecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos), tendo-o como atualizado até o dia 30 de novembro de 2022.



    Condeno a República de Camarões ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor do excesso.



    Com o trânsito em julgado, remeta-se o processo à Presidência do Tribunal, para emissão de requisição de pagamento (RISTF, art. 345, I), observando-se a incidência de juros da mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição, em consonância com o decidido, em sede de repercussão geral, no RE 579.431, ministro Marco Aurélio, julgado em 19 de abril de 2017. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator